Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702398-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: MARIA SOCORRO FERREIRA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 749596-97.2024.8.07.0001, movida em desfavor de MARIA SOCORRO FERREIRA BATISTA, indeferiu o pedido de restabelecimento dos descontos em folha de pagamento da executada. A Agravante informa ter ajuizado a execução de origem visando à satisfação de crédito no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) , oriundo de "Contrato de Adesão ao Material de Construção" inadimplido pela Agravada. No curso do feito executivo, a credora pleiteou a expedição de ofício ao órgão pagador da devedora para que fosse efetivada a consignação de 30% de sua remuneração, com fundamento em cláusula contratual. O juízo a quo, contudo, indeferiu o pedido , sob o fundamento de que a medida constritiva poderia comprometer a subsistência digna da devedora , aplicando a regra da impenhorabilidade salarial inscrita no artigo 833 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão merece reforma. Argumenta que o contrato, título que aparelha a execução, contém autorização expressa da Agravada para a consignação dos encargos mensais em folha de pagamento. Defende a prevalência do princípio pacta sunt servanda , ressaltando que a referida cláusula foi condição essencial para a concessão do crédito. Aduz, ainda, que o entendimento pela impenhorabilidade absoluta do salário encontra-se superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, que admitem a mitigação da regra para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Colaciona julgados em abono à sua tese. Conclui requerendo o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se o pedido de desconto de 30% sobre os vencimentos da Agravada até a integral satisfação do crédito. Preparo recolhido (ID. 75534455). Citada, a Agravada não possui advogado constituído nos autos de origem. O recurso é tempestivo. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada (endereço de ID. 233815862 na origem) para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital